Tribunal: CARF
Processo: 13605.720046/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13605.720046/2019-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.800 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANTONIO FERNANDES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
EFEITO SUSPENSIVO
A contestação do lançamento por meio da apresentação de impugnação que dá
início ao contencioso administrativo fiscal, por si só, já suspende a
exigibilidade do crédito tributário conforme dispõe o art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional, não havendo necessidade de manifestação
expressa a respeito por parte da autoridade administrativa
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no
49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.720046/2019-08
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13605.720046/2019-08

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
preclusas, para na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2301-008.799, de 03 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
13811.726395/2015-66, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte em epígrafe, contra a
decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração.
O lançamento refere-se crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao Ano-
calendário: 2014, por infringência ao disposto no art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação
dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, no qual alega:
- nulidade dos procedimentos por ausência de intimação prévia ao lançamento;
- improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação, sem juízo de
conveniência e oportunidade, conforme prevê o art. 142 do CTN;
- caráter arrecadatório e não punitivo da multa;
- denúncia espontânea;
- que seja reconhecida os fundamentos doutrinários e jurisprudenciais que se
posicionam contrários à dupla cobrança da multa;
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13605.720046/2019-08

- ofensa ao art. 55 da Lei Complementar no 123/06 que determina a fiscalização
orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita para lavratura de autos de infração;
- redução da penalidade aplicada pelo princípio da Vedação ao Confisco,
- redução da multa por força do art. 38-B da LC 123/06;
- suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém por força da Súmula Carf no 2 conheço dele apenas
parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade a cerca da
multa confiscatória e ofensa a princípios constitucionais.
Também deixo de conhecer em face da preclusão das seguintes alegações:
- improcedência da autuação devido à sua forma de aplicação, sem juízo de
conveniência e oportunidade, conforme prevê o art. 142 do CTN;
- caráter arrecadatório e não punitivo da multa;
- ofensa ao art. 55 da Lei Complementar no 123/06 que determina a fiscalização
orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita para lavratura de autos de
infração;
- redução da multa por força do art. 38-B da LC 123/06.
Conforme se extrai dos pedidos constantes da impugnação, tais matérias não foram
suscitadas.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as
matérias não expressamente contestadas.
A impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e
assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de segunda instância. Os
novos argumentos que o recorrente traz apenas em sede de recurso voluntário e em
relação aos quais não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade
julgadora de primeira instância não podem ser conhecidos nesta instância de julgamento
em razão da preclusão.
Em relação ao pedido de efeito suspensivo, esclareço que a apresentação de defesa e
posterior recurso, por si só, já conferem efeito suspensivo ao lançamento nos termos do
art. 151, Inciso III, do Código Tributário Nacional, abaixo transcrito.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13605.720046/2019-08

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Preliminares
Ausência de Intimação Prévia da Recorrente
Alega o recorrente ilegalidade do procedimento fiscal por não ter sido intimado
previamente ao lançamento, conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991. Entretanto, o lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo
recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha dos elementos
suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda da entrega intempestiva da
declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho editou Súmula de caráter vinculante a todos os que aqui
atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte que
deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
Rejeito a preliminar.
Mérito
Denúncia Espontânea
O recorrente requer que seja dado provimento ao recurso com o fim de afastar a
incidência da multa almejada, em razão da realização da denúncia espontânea do tributo
principal, excluindo as obrigações acessórias, conforme disposto no art. 138 do Código
Tributário Nacional
Quanto ao alegado, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 49, vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Isso posto, não há como prover o recurso neste ponto.
Fundamentos Doutrinários e Jurisprudenciais
Pleiteia o recorrente que seja reconhecida os fundamentos doutrinários e
jurisprudenciais, inclusive decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
que se posicionam contrários à dupla cobrança da multa.
As decisões administrativas e judicias que o recorrente trouxe ao recurso são
desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste
Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.800 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13605.720046/2019-08

específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados como
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de
lei que confira a essas decisões eficácia normativa.
Como inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a
essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
O cerne da questão é saber se o contribuinte cumpriu o prazo estipulado pela legislação
aplicável, restando incontroverso que não cumpriu. Dessa forma, não há como prover o
recurso.
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade e das matérias preclusas, para na parte conhecida, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias preclusas,
para na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital